Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL DE PROPRIEDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE O ENTE PÚBLICO INTEGRAR O PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. OPOSIÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA PELA AUTORA/APELANTE. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE.
1.A discussão de posse sobre o imóvel é entre particulares, por isso necessário verificar apenas a melhor posse. A propriedade do ente público não está em discussão, por isso desnecessário vir integrar o processo, inclusive por que os efeitos da tutela são inoponíveis contra este.
2. É possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à posse (art. 1.196 do Código Civil). Consoante dicção do art. 1.210 do Código Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”.
3. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe à parte autora provar a sua posse, o esbulho ou a turbação praticados pelo réu, bem como a data deste.
4. No caso em análise, a prova documental e testemunhal acostados aos autos não demonstram a posse da autora/apelante, por isso nega-se a tutela possessória por ela requerida. De outro lado, diante do caráter dúplice das ações possessórias, é possível o pedido contraposto no bojo da contestação, objetivando o reconhecimento de posse do réu/apelado.
5.Apelação conhecida e não provida.